Tribunal: TJDFT
Processo: 0004617-56.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0004617-56.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Esta Presidência (ID 14273199) negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL quanto ao Tema 148 (RE 568.645), bem como o admitiu quanto as demais teses recursais. O STF (ID 14273203) julgou prejudicado o apelo constitucional quanto ao Tema 435 (AI 842.063/RS), tendo em vista acordo entabulado entre as partes (ID 14273201), bem como determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no mencionado recurso corresponde ao 792 (RE 729.107), da sistemática da repercussão geral. A ementa do paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 14273179): EMBARGOS À EXECUÇÃO -AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso. 2 - A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 3 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 4 - No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. 5 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014